Tribunal: TJBA
Processo: 8003177-94.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003177-94.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALGOCEL ALGODOEIRA CELESTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAGNA DOURADO ROCHA

APELADO: CLEIO ANTONIO DINIZ

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS, CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO, ABIARA MEIRA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA (LAUDO OFICIAL E PARTICULAR) CONVERGENTE PELA FALSIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução e declarou a nulidade de nota promissória, extinguindo a execução, ao fundamento de falsidade da assinatura atribuída ao de cujus Cléio Antonio Diniz. A parte apelada, em contrarrazões, suscitou ausência de dialeticidade recursal e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação suficiente dos fundamentos da sentença; e (ii) saber se a nota promissória conserva exigibilidade quando a prova pericial grafotécnica aponta falsidade da assinatura do suposto emitente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Verificada impugnação direta ao núcleo decisório, com questionamento da valoração da prova pericial e da conclusão acerca da falsidade da assinatura, não se configura ausência de dialeticidade, sendo insuficiente, por si só, a repetição de argumentos para atrair o art. 932, III, do CPC.
4. Reconhecida, por laudo oficial do Departamento de Perícia Técnica/SSP-BA e por laudo particular convergente, a falsidade da assinatura aposta no título, e ausente contraprova técnica idônea, mantém-se a sentença que declarou a nulidade e a inexigibilidade do título, por comprometimento dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. (e.p. 65266590; 65266617).

5. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, arts. 371 e 479), a superação de prova técnica conclusiva, especialmente quando oriunda de órgão oficial, exige elementos robustos inexistentes no caso; questionamentos genéricos quanto ao manuseio do documento e aos padrões gráficos não bastam para infirmar as conclusões periciais.
6. A arguição de prescrição resta prejudicada quando a procedência dos embargos se funda, de modo autônomo e suficiente, na nulidade do título por falsidade de assinatura, ante a inexistência jurídica do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em favor da parte apelada (CPC, art. 85, § 11), observados os limites legais.

Tese de julgamento:

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, de forma mínima e suficiente, o núcleo decisório da sentença.

2.

A falsidade da assinatura do suposto emitente, constatada por prova pericial grafotécnica conclusiva e não infirmada por contraprova idônea, retira do título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, impondo o reconhecimento de sua inexigibilidade.

3.

Fica prejudicada a análise de prescrição quando a procedência dos embargos se funda em nulidade do título por falsidade de assinatura, como fundamento autônomo e suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 370; 371; 479; 803, I; 85, § 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n. 8006205-40.2023.8.05.0113, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação n. 0502510-36.2018.8.05.0113, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 28.05.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; TJSP, Apelação n. 1008129-92.2019.8.26.0007, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 30.06.2021; TJRJ, Apelação n. 0005904-59.2020.8.19.0207, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8003177-94.2015.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
Apelante,
ALGOCEL ALGODOEIRA CELESTE LTDA. e EDUVIRGENS PESSOA BONFIM

e,
Apelados, CLÉIO ANTONIO DINIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.